Tribunal: TJDFT
Processo: 0716441-69.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade dos embargos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A oposição de embargos de declaração por uma das partes interrompe o prazo para interposição de recurso por qualquer dos litigantes, conforme o art. 1.026, caput, do CPC, salvo a hipótese de embargos contra o mesmo pronunciamento judicial, por se tratar de prazo comum. Precedentes do STJ e do TJDFT.
4. Os embargos são intempestivos, pois foram opostos após o decurso do prazo legal (art. 1.023 do CPC).
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração não conhecidos.